Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735244-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL COLVARA ROSINHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAUL COLVARA ROSINHA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizado contra o BANCO BRADESCO S.A., processo n. 0713561-46.2021.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 105732453): “Uma vez que os provimentos jurisdicionais proferidos nos autos de n.o 0057497-85.2009.8.07.0001 ainda não transitaram em julgado em virtude do sobrestamento daquele feito determinado pela Presidência do TJDFT em razão da afetação das questões ali discutidas pelo RE de n.o 626.307/SP (Tema 264), converto este cumprimento de sentença em provisório. Anote-se. Assim e considerando a oposição manifestada pelo devedor ao levantamento, pelo credor, do valor, ainda que incontroverso, depositado nos autos, outra medida não se impõe que a suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento do supra aludido Recurso extraordinário.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz ser equivocada a suspensão do efeito originário, pois “foi determinado pelo STF que a suspensão com base no Tema 285 não recai sobre ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória”. Afirma que já teria ocorrido o trânsito em julgado, por isso devida a liberação do valor incontroverso em favor do agravante. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, “provimento do presente recurso, para cassar a r. decisão e determinar que o cumprimento de sentença prossiga com a liberação do valor incontroverso em favor do Agravante, por ser medida de Justiça” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Há pedido liminar, cujo exame a seguir se limita a este. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do efeito suspensivo reclamado, exame a ser realizado à luz dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. Trata-se de questão que permite perfeitamente aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, quando então se poderá fazer, em conjunto com o e. Colegiado, um juízo mais aprofundado sobre o tema. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator